Tribunal: STF
Processo: HC 230445
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de resistência. Condenação transitada em julgado. Regime inicial mais gravoso. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 2.296.677, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial aberto.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do TJ/SP e do STJ, verifico que a condenação transitou em julgado.



    7. Além disso, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. O paciente foi definitivamente condenado à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 329 do Código Penal.



    10. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, para além de observar que a hipótese é de crime praticado com violência, o fato é que as instâncias de origem fixaram o regime mais gravoso (semiaberto), com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão “do antecedente criminal e da reincidência” do condenado. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse ponto, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    [...]



    O apelante foi condenado pelo crime de resistência, pois reconhecido em Primeiro Grau que, na data indicada na exordial, ele e o corréu (...) se opuseram à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça contra os policiais militares, (...), (...) e (...), competentes para executá-lo. 



    Depreende-se dos autos que os policiais foram acionados via COPOM sobre uma briga em um bar. Lá chegando, a proprietária informou que a desinteligência havia se encerrado, indicando os envolvidos, quais sejam, o recorrente e o corréu; por essa razão, os milicianos deles se aproximaram e ao indagarem sobre o ocorrido, os ânimos se exaltaram e novas investidas físicas se iniciaram, sendo que o policial (...) foi atingido com um soco no rosto desferido pelo recorrente, e o corréu (...) também o acertou de maneira semelhante, aliás, quebrando seus óculos. Daí então o policial (...) tentou conter os ora sentenciados, mas também foi empurrado, sofrendo arranhões por ter caído ao solo. Por essa razão, o recorrente foi algemado, e, debatendo-se em clara resistência, conseguiu quebrar a algema, tudo como descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, no qual também consta a apreensão dos óculos do policial (...), igualmente danificados pelo golpe suportado.



    [...]



    A pena-base foi adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo à vista do antecedente criminal (fato anterior com condenação transitada em julgado no curso do presente), assim permanecendo na sequência, ao serem compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (apresentada extrajudicialmente), não mais se alterando. 



    Finalmente, o regime intermediário é o adequado à hipótese vertente, a despeito do entendimento contrário do recorrente, mormente em razão do antecedente criminal e da reincidência ostentada por ele (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator